Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702616-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PIRAGIBE VIEIRA DA PAIXAO JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao impetrante para se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade da autoridade impetrada, pois competiria à Subsecretaria de Pessoas definir sobre a redução de carga horária, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos imediatamente. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator